Tribunal: TJDFT
Processo: 0702034-39.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADOS DESTITUÍDOS. NÃO ABRANGÊNCIA. INEFICÁCIA SUBJETIVA.

1. In casu, após condenação da parte ré, mantida em sede de apelação, as partes celebraram acordo, homologado judicialmente. Porém, o acordo não abrangeu os honorários advocatícios sucumbenciais a que os advogados destituídos fazem jus, conforme arbitrado na sentença condenatória.

2. Reconhece-se que a sentença homologatória não tem o condão de prejudicar terceiros que não participaram do ato processual, sendo mister manter, em favor dos advogados destituídos, agora apelantes, a condenação anterior nos termos por ela expostos.

3. Recurso parcialmente provido.